Tribunal: TJSP
Processo: 0008162-26.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Satisfação do requisito objetivo. Indeferimento fundamentado na necessidade de maior tempo de cumprimento de pena no regime intermediário. Requisito não previsto em lei. Requisito subjetivo da progressão de regime não analisado. Supressão de instância. Decisão cassada. Determinação de reexame do benefício com análise de ambos os requisitos. Recurso

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Satisfação do requisito objetivo. Indeferimento fundamentado na necessidade de maior tempo de cumprimento de pena no regime intermediário. Requisito não previsto em lei. Requisito subjetivo da progressão de regime não analisado. Supressão de instância. Decisão cassada. Determinação de reexame do benefício com análise de ambos os requisitos. Recurso parcialmente provido.